Tribunal: TJMT
Processo: 0001950-60.2011.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001950-60.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COMPANHIA OMNIA DE ARMAZENS GERAIS - CNPJ: 15.069.495/0001-82 (APELANTE), JOAO VITOR SOUZA GAMA - CPF: 055.998.291-70 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Nulidade de citação por edital. Prescrição ordinária reconhecida. Inaplicabilidade do tema 1.229/STJ. Princípio da causalidade. Condenação da fazenda pública em honorários advocatícios. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela executada contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, mas afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 921, §5o, do mesmo diploma.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a nulidade da citação por edital, configura-se prescrição ordinária ou intercorrente; e (
ii
) estabelecer se, em tal hipótese, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III.
Razões de decidir

3.

A prescrição ordinária, prevista no art. 174 do CTN, ocorre quando, após a constituição definitiva do crédito tributário, não há citação válida no prazo de cinco anos, diferindo-se da prescrição intercorrente, que pressupõe citação válida e paralisação do processo por período superior a cinco anos.

4. A nulidade da citação por edital impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição ordinária, imputando-se a causa da extinção à Fazenda Pública, que não promoveu citação válida.

5. O Tema 1.229/STJ é inaplicável ao caso, por tratar exclusivamente da prescrição intercorrente, em que a causa extintiva decorre de fato superveniente não imputável ao exequente.

6. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à extinção do feito deve arcar com os ônus sucumbenciais. Reconhecida a prescrição ordinária, a omissão da Fazenda Pública em promover a citação válida atrai a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

7. Os honorários devem ser fixados com base nos critérios do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e a necessidade de
evitar ônus excessivo ao erário, fixando-se o percentual em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV.
Dispositivo
e
Tese

8. Recurso provido.

Tese de Julgamento
: “
1. A nulidade da citação por edital impede a interrupção da prescrição e caracteriza a prescrição ordinária prevista no art. 174 do CTN.

2. O Tema 1.229/STJ não se aplica às hipóteses de prescrição ordinária.

3. Reconhecida a prescrição ordinária, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da
causalidade.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 174; CPC,
arts
. 85, §§2o e 3o, I, 240, §§1o e 2o, 921, §5o, e 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.099.924/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ,
AgInt
na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 09.02.2022; TJMT,
ApCiv
0002304-89.2016.811.0046, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.07.2024; TJMT, ED em
ApCiv
0005692-45.1998.811.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Públi
co e Coletivo, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0001950-60.2011.8.11.0007, ajuizada pelo Município de Alta Floresta, visando à cobrança de IPTU dos exercícios de 2009 e 2010 (
CDAs
no 1573/2011 e 1574/2011). A sentença extinguiu a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no art. 924, V, do CPC, e deixou de condenar a exequente em honorários, à luz do art. 921, § 5o, do CPC, determinando, após o trânsito em julgado, as baixas em gravames às expensas da executada.

Nas razões recursais, a
executada/recorrente
sustenta, em síntese: (i) que o acórdão reconheceu a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento prévio de meios de localização, o que acarreta prescrição “ordinária” (direta), e não apenas intercorrente; (
ii
) que, reconhecida a prescrição pela nulidade da citação, impõe-se a condenação do Município em honorários, por força do princípio da causalidade (art. 85, § 3o, CPC), citando o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, o art. 8o da LEF e a Súmula 414 do STJ; (
iii
) precedentes desta Corte e de outros tribunais (p.ex., TJMG) em hipóteses de coexistência de prescrição direta e intercorrente com arbitramento de verba ao executado.

Ao final, pede o provimento para condenar o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Município pugna pela manutenção integral da sentença. Defende que o reconhecimento da prescrição foi de natureza
intercorrente (art. 40 da LEF) e que, por força da Lei no 14.195/2021, o art. 921, § 5o, do CPC determina a extinção
“sem ônus para as partes”
. Invoca o entendimento representativo de controvérsia do STJ (Tema 1.229), segundo o qual,
à luz do princípio da causalidade, não cabe fixar honorários quando acolhida a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução fiscal por prescrição intercorrente
.
Requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme
relatado
,
o recurso foi
interposto pela executada contra sentença que, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, com base no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, §5o, do CPC.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando, em sede de exceção de
pré
-executividade e posterior acórdão em Agravo de Instrumento, foi reconhecida tanto a nulidade da citação por edital (caracterizando prescrição ordinária) quanto a prescrição intercorrente.

Passo ao exame.

Da distinção entre prescrição ordinária e prescrição intercorrente

Inicialmente,
é fundamental estabelecer a distinção conceitual e processual entre prescrição ordinária e prescrição intercorrente, institutos que, embora extingam a pretensão executiva fiscal, possuem naturezas jurídicas e consequências processuais completamente diversas.

A prescrição ordinária, prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, caracteriza-se pela não interrupção do prazo prescricional de 5 (cinco) anos após a constituição definitiva do crédito tributário, em razão da inexistência de citação válida dentro desse período. Para sua configuração, é essencial que não tenha havido citação válida apta a interromper o prazo do art. 174 do CTN.

Já a prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da Lei no 6.830/80, pressupõe necessariamente que tenha havido citação válida prévia, que interrompeu o prazo do art. 174 do CTN, passando a fluir novamente em razão da paralisação do feito por mais de cinco anos, após o período de suspensão previsto na LEF.

Essa distinção é essencial porque determina a quem se pode imputar a causa da extinção do processo executivo:

(i) Na
prescrição ordinária, a causa é imputável à Fazenda Pública, que não promoveu citação válida dentro do prazo legal;

(
ii
) Na
prescrição intercorrente, a causa decorre da impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, circunstância superveniente que não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

A prescrição ordinária, prevista no art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, decorre da ausência de interrupção do prazo prescricional no período de 5 (cinco) anos compreendido entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação do executado (...) Já a prescrição intercorrente (art. 40 da Lei 6.830/1980) pressupõe a interrupção do prazo prescricional e consuma-se após o período de suspensão e arquivamento dos autos contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.099.924/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.05.2023)

Portanto, a prescrição ordinária fundamenta-se no art. 174 do CTN, enquanto a prescrição intercorrente decorre do art. 40 da LEF. A citação válida é o divisor de águas entre os dois institutos.

Da nulidade da citação por edital e seus efeitos

A citação é ato processual fundamental para a validade do processo, destinado a assegurar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, conforme art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Sendo nulo o ato de citação, este não produz qualquer efeito jurídico para fins de interrupção da prescrição, pois somente a citação válida tem tal aptidão, conforme dispõe o art. 240, §§ 1o e 2o do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o;

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a citação nula não interrompe a prescrição:

A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art.
240, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. (STJ,
AgInt
na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 09.02.2022)

No caso dos autos, o acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento (Id 183879266) foi expresso ao reconhecer a nulidade da citação
por
edital
(Id. 341862585).

No caso dos autos, houve apenas uma tentativa de citação por Oficial de Justiça. Diante disso, restou demonstrado que não ocorreu o esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte executada, o que impõe o reconhecimento de nulidade da citação
editalícia
.

Portanto, uma vez declarada a nulidade da citação por edital, não houve interrupção do prazo prescricional do art. 174 do CTN, consolidando-se a prescrição ordinária.

Da análise dos prazos prescricionais no caso concreto

Analisando detidamente os dados constantes dos autos, verifica-se:

CDA no 1573/2011 (exercício
de 2009): v
encimento: março a maio de 2009
; i
nscrição em dívida ativa: 21.01.2010
; d
espacho inicial: 19.04.2011
; i
nício da contagem do prazo prescricional: 1o.01.2010 (primeiro dia útil do exercício seguinte ao vencimento)
; p
razo final para citação válida:
1o.01.2015
; c
itação por edital: realizada, mas NULA
; c
onclusão:
prescrição ordinária
consumada
.

CDA n
o 1574/2011 (exercício de 2010): v
encimento: abril a junho de 2010
; i
nscrição em dívida ativa: abril de 2011
; despacho inicial:
19.04.201; i
nício da contagem do prazo prescricional: 1o.01.2011
; p
razo final para citação válida: 1o.01.2016
; c
itação por edital: realizada, mas NULA
; c
onclusão:
prescrição ordinária
consumada
.

Verifica-se, portanto, que, em ambas as
CDA's
, transcorreu integralmente o prazo de 5 (cinco) anos do art. 174 do CTN sem que houvesse citação válida apta a interromper a prescrição ordinária.

Adicionalmente, como o feito permaneceu paralisado por mais de 6 (seis) anos, também se consumou a prescrição intercorrente, conforme reconhecido no acórdão do Agravo de Instrumento.

Do tema 1.229 do STJ e sua inaplicabilidade ao caso

A sentença recorrida fundamentou-se no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 921, §5o, do CPC para afastar a condenação em honorários advocatícios.

O Tema 1.229 do STJ fixou a seguinte tese:
“
À
luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/
1980
.
”

Ocorre que o Tema 1.229 trata especificamente da prescrição intercorrente, nas hipóteses em que, após citação válida, não se localiza o devedor ou bens penhoráveis. Nesses casos, aplica-se o princípio da causalidade em favor da Fazenda Pública, pois a causa da extinção
(impossibilidade de localização do devedor ou de bens) é circunstância superveniente não imputável ao exequente.

Entretanto, o Tema 1.229 do STJ não se aplica à prescrição ordinária, na qual a causa da extinção é imputável à Fazenda Pública por não ter promovido citação válida dentro do prazo legal.

Essa distinção é reconhecida pela jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal:

A prescrição reconhecida diz respeito à ordinária (art. 174 do CTN) e não à intercorrente prevista no art. 40 da LEF, afastando a aplicação do Tema 1229 do STJ. (...) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em tais hipóteses, a Fazenda Nacional deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC; (TRF-3,
ApCiv
0000039
-
43
.
2003
.
4
.
03
.
6120, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 22.06.2025)

A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição. (...) Havendo extinção parcial da ação executiva, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos, os honorários devem ser fixados conforme o proveito econômico, correspondente ao crédito declarado
prescrito.
”

(TJMT,
ApCiv
0002304
-
89
.
2016
.
811
.
0046, Rel. Des.
Vandymara

Galvao
Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.07.2024)

Portanto, a sentença recorrida, ao aplicar o Tema 1.229 do STJ a uma hipótese de prescrição ordinária, incorreu em equívoco jurídico que deve ser sanado.

Da aplicação do princípio da causalidade e dos honorários advocatícios

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil brasileiro, estabelece que os encargos do processo devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda.

No caso concreto, a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da prescrição ordinária, causada pela não efetivação de citação válida dentro do prazo legal. Essa circunstância é imputável exclusivamente à Fazenda Pública, que tinha o dever de promover a citação válida da executada e não o fez.

A citação por edital foi realizada sem o esgotamento prévio de todas as diligências necessárias para localização pessoal da executada, conforme reconhecido no acórdão do Agravo de Instrumento. Essa omissão do exequente impediu a válida interrupção do prazo prescricional e deu causa à extinção do processo.

Diferentemente do que ocorre na prescrição intercorrente
,
em que a impossibilidade de localização do devedor ou de bens constitui circunstância superveniente não imputável à Fazenda
Pública
,
na
prescrição ordinária a causa da extinção está diretamente relacionada à conduta (ou omissão) do próprio exequente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a condenação em honorários quando há nulidade da citação por edital:

No tocante aos honorários advocatícios, a decisão se fundou no princípio da causalidade, mantendo a sentença que condenou a Fazenda Pública diante de sua conduta omissiva que ensejou a extinção da execução. (...) A citação por edital sem esgotamento prévio dos meios de localização pessoal do devedor é nula, nos termos do art. 8o da LEF e da Súmula 414 do STJ. (...) A fixação de honorários advocatícios segue o princípio da causalidade, sendo devidos pela Fazenda Pública quando sua omissão conduz à extinção do feito. (TJMT, ED em
ApCiv
0005692
-
45
.
1998
.
811
.
0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025)

Assim, aplicando-se corretamente o princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Da fixação dos honorários advocatícios

Reconhecido o direito da apelante aos honorários ad
vocatícios, passo à sua fixação,
observando os critérios do art. 85, §2o, quais sejam: (I) o grau de zelo do profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza e a importância da causa; e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, levando-se em conta
:

a) o
trabalho desenvolvido limitou-se à apresentação de exceção de
pré
-executividade;

b)
a
complexidade
baixa
da
demanda
;

c) o
valor da causa (R$
22.246,37
);

d)
a
necessidade de remunerar adequadamente a defesa técnica, sem, contudo, criar ônus excessivo ao Estado;

e) Os precedentes desta Corte em casos análogos;
f
ixo os honorários advocatícios
10% sobre o valor atualizado da causa
, valor que remunera adequadamente o trabalho realizado sem criar desproporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reconhecer a prescrição do crédito tributário e extinguir a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 174, do CTN e
condenar o Município
exequente
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026